Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 513,61 (quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos), correspondente aos serviços de telefonia móvel prestados no período de 25/06/2018 a 12/09/2018, corrigida monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do respectivo vencimento (10/11/2018 - ID 61162477).
3. O recorrente alega que o pedido contraposto é diverso ao que se é discutido nos autos, pois não pediu que o débito fosse declarado inexigível. Informa que o serviço de telefonia foi interrompido sem prévia comunicação, o que comprova a falha na prestação de serviço, devendo a recorrida ser responsabilizada pelos danos morais causados.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que o recorrente contratou o serviço de telefonia móvel em 25/06/2018 e permaneceu inadimplente com as faturas referente ao período de 25/06/2018 a 12/09/2018, ocasião em que o serviço foi suspenso temporariamente em 16/10/2018, e houve a suspensão definitiva do assinante em 27/11/2018, por ausência de pagamento das faturas em aberto (ID. no 17172428 – Pág. 4/5), conforme regras de suspensão do serviço postadas na própria conta telefônica (Em cumprimento ao artigo 43 §2o da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1o e 3o da Resolução n. 632/2014 da ANATEL).
7. Dessa forma, não tendo o autor se desincumbido quanto ao ônus que lhe é imputado de que o débito foi efetivamente pago, ou que o valor cobrado nas faturas é indevido, não se mostra possível reconhecer a inexistência da dívida cobrada, com a condenação por danos morais.
8. Constatada a existência de débito, e ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais. Precedente: (Acórdão n.954175, 07059538620158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.